Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação dos fatos adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Na espécie, tem-se por incabível a aduzida contradição, porquanto o valor da indenização mínima compreende a estimativa dos danos morais e materiais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.